Tribunal: STF
Processo: AI 598397
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ASSINATURA BÁSICA. COBRANÇA DE PULSOS
   EXCEDENTES À FRANQUIA. OFENSA INDIRETA. DESLOCAMENTO DA
   COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
   PROTELATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Questão decidida com base na
   legislação infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição,
   se ocorrente, seria indireta.
II - Ambas as Turmas desta Corte
   firmaram entendimento no sentido de que, não havendo interesse da
   União no feito, compete à Justiça Estadual julgar demanda entre
   empresa concessionária de serviço público e particular.
III -
   Inexistência de novos argumentos.
IV - Aplicação de multa.
V -
   Agravo regimental improvido.